Tribunal: TJES
Processo: 5009876-47.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009876-47.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANDRA MARA CAETANO DA VITORIA

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Da reanálise do depoimento pessoal da apelante, constata-se que esta negou categoricamente a autenticidade da assinatura aposta no contrato de empréstimo, reconhecendo como suas apenas as firmas lançadas em seus documentos pessoais e destacando as divergências visuais. A premissa da sentença, de confissão da autora, não se sustenta.

2. Nos termos da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1061 (REsp 1.846.649/MA), “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)”.

3. O banco apelado não se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade da assinatura impugnada, notadamente pela ausência de produção de perícia grafotécnica, prova crucial para o deslinde da controvérsia.

4. A ausência de prova inequívoca da autenticidade da assinatura da apelante no contrato de empréstimo conduz à declaração de nulidade do negócio jurídico por vício de consentimento (CC, arts. 166, II, e 171, II).

5. Declarada a nulidade do contrato, as partes devem retornar ao status quo ante, tornando indevidos os descontos realizados no benefício previdenciário da apelante.

6. A restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer em dobro, conforme parágrafo único do art. 42 do CDC e entendimento firmado pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, uma vez que as cobranças são posteriores a 30/03/2021 (data do contrato: 01/06/2021) e a conduta do fornecedor contraria a boa-fé objetiva.

7. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram dano moral in re ipsa. Fixação da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Os juros moratórios sobre a repetição do indébito incidem desde cada desconto indevido (Súmula 54/STJ) e sobre os danos morais a partir do último desconto indevido, ambos pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária.

9. Para evitar o enriquecimento sem causa da apelante, que teve o valor do empréstimo (R$ 6.804,92) creditado em sua conta, determina-se a restituição do referido montante principal ao banco apelado, corrigido monetariamente desde a data do crédito, autorizada a compensação com os valores devidos pela instituição financeira.

10. Recurso de apelação provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por S
ANDRA MARA CAETANO DA VITORIA
em face da r. sentença (id. 13375542) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada pela apelante em face do
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados.

Em suas razões (id. 13375543), a apelante sustenta, em suma, equívoco na interpretação de seu depoimento pessoal pelo juízo de primeiro grau. Afirma que, na verdade, negou veementemente a autenticidade da assinatura aposta no contrato de empréstimo, reconhecendo como suas apenas as firmas lançadas em seus documentos pessoais (RG e procuração) e destacando as diferenças visuais na assinatura contratual.

Pugna pela reforma da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes.
Devidamente intimado, o Banco apelado apresentou contrarrazões (id. 13375547), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença vergastada.

É o breve relatório.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5009876-47.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANDRA MARA CAETANO DA VITORIA

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por S
ANDRA MARA CAETANO DA VITORIA
em face da r. sentença (id. 13375542) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada pela apelante em face do
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados.

Em suas razões (id. 13375543), a apelante sustenta, em suma, equívoco na interpretação de seu depoimento pessoal pelo juízo de primeiro grau. Afirma que, na verdade, negou veementemente a autenticidade da assinatura aposta no contrato de empréstimo, reconhecendo como suas apenas as firmas lançadas em seus documentos pessoais (RG e procuração) e destacando as diferenças visuais na assinatura contratual.

Pugna pela reforma da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes.

Devidamente intimado, o Banco apelado apresentou contrarrazões (id. 13375547), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença vergastada.

Pois bem. Na petição inicial, a autora, ora apelante, narrou que é beneficiária de aposentadoria e que o Banco apelado teria realizado em seu nome, de forma unilateral e sem seu consentimento, um contrato de empréstimo consignado (nº 010019988537), no valor de R$ 6.804,92, com descontos mensais de R$ 163,25 de seu benefício previdenciário.

Alegou a falsidade da assinatura aposta no instrumento contratual e requereu a declaração de nulidade do contrato, a cessação dos descontos, a restituição em dobro dos valores indevidamente debitados e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

O d. juízo
a quo
, após instrução processual que incluiu o depoimento pessoal da autora, julgou a demanda improcedente. Entendeu o magistrado sentenciante que a autora teria confirmado, em audiência, ser sua a assinatura constante no contrato de empréstimo, bem como o recebimento e utilização do numerário depositado em sua conta.

Assim, a controvérsia recursal cinge-se em verificar se houve, por parte da apelante, o reconhecimento da autenticidade da assinatura aposta no contrato de empréstimo consignado nº 010019988537 e, consequentemente, a validade do referido pacto e a legitimidade dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário.

Conforme relatado, a r. sentença recorrida fundamentou a improcedência dos pedidos no entendimento de que a autora, em seu depoimento pessoal colhido em audiência de instrução e julgamento, teria confirmado ser sua a assinatura constante no instrumento contratual.

Contudo, após atenta análise referida audiência, entendo que a conclusão do douto magistrado sentenciante merece reforma.

Digo isso porque durante seu depoimento, ao ser especificamente indagada pela patrona do Banco apelado sobre a assinatura constante no contrato de empréstimo (documento de id. 13375414, página 5), a apelante respondeu de forma categórica:
“Não, não é não.”

Posteriormente, quando lhe foram apresentadas assinaturas constantes em sua procuração (apresentada na peça de contestação do banco) e em seu documento de identidade (RG – segunda assinatura constante no comparativo da página 2 da contestação), a apelante as reconheceu como suas. No entanto, ao ser novamente confrontada com a primeira assinatura do comparativo (referente ao contrato), a apelante reiterou sua negativa, inclusive justificando a divergência:
“É porque a primeira tá mais redonda e eu assino to
rto
.”

Resta claro, portanto, que a apelante distinguiu as assinaturas, reconhecendo como autênticas aquelas apostas em seus documentos pessoais e negando, de forma expressa e consistente, a autenticidade da firma lançada no contrato de empréstimo consignado objeto da lide.

O fato de a apelante ter confirmado que o documento de identidade apresentado quando da contratação era seu, e que nunca o perdeu ou emprestou, não implica, por si só, o reconhecimento da validade de uma assinatura que alega ser falsa em um contrato.

Assim, a premissa fundamental da sentença, qual seja, a confissão da autora quanto à autenticidade da assinatura contratual, não se sustenta.

Seguindo, nos termos da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1061 (REsp 1.846.649/MA),
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).”

Tendo a autora, ora apelante, impugnado a assinatura e, em juízo, negado expressamente sua autenticidade, incumbia ao Banco apelado o ônus de comprovar que a referida assinatura partiu do punho da consumidora.

No caso em cotejo, embora a instituição financeira tenha juntado o contrato e um dossiê de formalização que menciona outros mecanismos de segurança, como biometria facial (cuja efetiva realização e segurança também podem ser questionadas), não se desincumbiu de forma cabal do ônus de provar a autenticidade da assinatura física aposta no instrumento contratual, especialmente diante da ausência de perícia grafotécnica judicial, prova esta que seria crucial para o deslinde da controvérsia e que já havia sido apontada como necessária no trâmite anterior da questão no Juizado Especial.

A ausência de prova inequívoca da autenticidade da assinatura da apelante no contrato de empréstimo, cujo ônus, repito, era do Banco apelado, conduz à conclusão de que o negócio jurídico é nulo por vício de consentimento, nos termos do art. 166, inciso II, e art. 171, inciso II, do Código Civil.

Declarada a nulidade do contrato, as partes devem retornar ao status quo ante. Isso implica que os descontos realizados no benefício previdenciário da apelante, referentes a este contrato nulo, são indevidos.

Quanto à restituição dos valores descontados, o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, firmou a tese de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida decorrer da própria existência de cláusula abusiva em contrato de consumo, já que sobre o fornecedor recai o dever de informação e transparência
”.

Foi estabelecida a modulação dos efeitos para que tal entendimento se aplique aos indébitos de natureza contratual não pública pagos após 30/03/2021.

In casu,
o contrato foi firmado em 01/06/2021, ou seja, as cobranças indevidas ocorreram após o marco da modulação, devendo, portanto, a repetição ocorrer de forma dobrada.

No que tange aos danos morais, é pacífico o entendimento de que os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, dispensando a comprovação do efetivo prejuízo extrapatrimonial. A privação de parte dos proventos, essenciais à subsistência, gera angústia, insegurança e abalo psicológico que extrapolam o mero dissabor cotidiano.

Considerando as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, o caráter punitivo pedagógico da medida e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequado para compensar os danos morais suportados pela apelante.

Considerando que a inexistência do débito foi reconhecida, a responsabilidade civil é extracontratual, aplicando-se ao caso a Súmula 54 do STJ, pela qual “
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
”.

Assim, em relação ao dano material (repetição dos valores descontados indevidamente), incidirá juros de mora sobre cada valor descontado, desde a data dos respectivos descontos, pela taxa SELIC. E no que toca ao dano moral, incidirá juros de mora a partir do último desconto indevido, também pela taxa SELIC. Em ambos os casos, é vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
(TJES, Apelação Cível n. 5000479-95.2022.8.08.0014, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, julgado em 08/03/2023).

Por fim, como consequência da nulidade do contrato e do retorno ao status
quo ante
, e para evitar o enriquecimento sem causa da apelante, que, conforme esclarecido por seu patrono em audiência, teve o valor do empréstimo (R$ 6.804,92) creditado em sua conta bancária, deve a apelante ser condenada a restituir ao Banco apelado o referido montante principal, corrigido monetariamente a partir da data do crédito. Este valor poderá ser compensado com os valores a serem restituídos pelo Banco à apelante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
SANDRA MARA CAETANO DA VITORIA
para reformar a r. sentença de primeiro grau e, em consequência
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para:

(i)
DECLARAR A NULIDADE
do contrato de empréstimo consignado nº 010019988537, objeto da presente lide;

(ii)
CONDENAR o BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
a cessar definitivamente os descontos referentes ao referido contrato no benefício previdenciário da Apelante, no prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação deste acórdão, sob pena de multa diária a ser fixada pelo juízo de origem em caso de descumprimento;

(iii)
CONDENAR o BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
a restituir à Apelante, em dobro, todos os valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário em virtude do contrato ora declarado nulo, corrigidos nos termos retro;

(iv)
CONDENAR o BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da apelante, corrigido nos termos retro.

(v)
DETERMINAR
que a apelante restitua ao
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
. o valor principal do empréstimo que lhe foi creditado (R$ 6.804,92), corrigido monetariamente desde a data do crédito, autorizada a compensação com os valores devidos pelo Banco à apelante.

Inverto os ônus sucumbenciais fixados na sentença, para condenar o Banco apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação (soma da restituição em dobro e dos danos morais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)